Tribunal: STF
Processo: HC 183730
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdãos da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que denegou a ordem no HC 539.823/SP, de relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS. PERICULOSIDADE. PACIENTE QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES E SERIA O LÍDER DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PACIENTE PRESO EM 27/2/2019. COMPLEXIDADE DA CAUSA. DESÍDIA ESTATAL NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE.
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta, evidenciada pela grande quantidade da droga apreendida, a saber, mais de 3kg (três quilogramas) de maconha, aliada à existência de grupo criminoso organizado e com divisão de tarefas, do qual o paciente seria o líder, o que denota a periculosidade do acusado. Destacou também o decreto prisional a existência de apontamentos na folha de antecedentes do paciente, inclusive com condenação pretérita. Tais circunstâncias, por conseguinte, sinalizam a necessidade da prisão cautelar como forma de assegurar a ordem pública e para fazer cessar a atividade delitiva.
    3. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
    4. No caso em exame, o paciente foi preso em flagrante em 27/2/2019 e, não obstante os diversos pedidos de revogação da custódia cautelar formulados pela defesa e a complexidade da causa, que envolve vários denunciados, bem como demanda a expedição de cartas precatórias, o processo vem tendo regular andamento, estando a audiência de instrução e julgamento designada para 3/3/2020.
    5. Ordem denegada, com recomendação ao Juízo de origem para que providencie o julgamento do processo o mais célere possível” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 10).
    É contra essas decisões que se insurge o impetrante.
    Relata que, “[e]m 28 de fevereiro de 2019 realizou-se a audiência de custódia, na qual converteu-se a prisão em flagrante em prisão preventiva, e até a presente data, JÁ TENDO TRANSCORRIDO MAIS 1(UM) ANO ainda não procedeu-se a devida formação da culpa” (pág. 3 da petição inicial).
    Argumenta, ainda, que, “PELA CRISE EM QUE NOSSA SAUDE VEM ATRAVESSANDO EM FACE DA PANDEMIA – COVID 19, A QUAL O PACIENTE ESTANDO INDEVIDAMENTE CUSTODIADO, POIS ENCONTRA-SE O LAPSO TEMPORAL EXTRAPOLADO PARA A DEVIDA FORMAÇÃO DA CULPA, SE FAZ PASSÍVEL DE CONTAMINAÇÃO EM FACE DO COVID19, POIS ENCONTRA-SE EM AMBIENTE DE AGLOMERAÇÃO, O QUE É INADEQUADO PARA A PROSPERAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO COVID 19” (pág. 4 da petição inicial).
    Requer, ao final, o deferimento de liminar, “eis [que] presente […] o constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, como explicitado e demonstrado linhas volvidas, bem como pela decisão inidônea NO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE EM FACE DA PANDEMIA – COVID 19 A QUE ESTAMOS PASSANDO EM NOSSO PAÍS” (pág. 9 da petição inicial).
    É o relatório. Decido. 
    A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
    Nesse sentido, cito, entre outros, os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. […] III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. […] 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, Rel. Min. Luiz Fux).
    No caso, o acórdão questionado ressaltou os seguintes aspectos processuais que bem demonstram o regular andamento da ação penal, com destaque para as peculiaridades existentes naqueles autos:
    “No que se refere à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, cabe consignar, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:
    […]
    Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
    Na espécie, segundo as informações prestadas pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi Mirim (SP), é possível constatar que, não obstante a complexidade da causa, que envolve vários denunciados e demanda a expedição de cartas precatórias, o processo vem tendo regular andamento. A propósito, destaco (e-STJ fls. 752/753):
    Em 27 de março de 2019 a Autoridade Policial ofereceu seu Relatório Final, e também representou pela decretação da prisão preventiva do coacusado Gabriel Sousa.
    Os autos foram remetidos ao Representante do Ministério Público que ofereceu a Denúncia em 05 de abril de 2019, dando o paciente e coacusados Luiz Paulo de Souza Aguiar e Gabriel Sousa como incursos no artigo 35 c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, todos na forma do artigo 69 do Código Penal e c.c. as disposições da Lei 8.072/90.
    Na mesma oportunidade, diante da inexistência de provas conclusivas da participação do coacusado Gustavo Guimarães Baldin na associação criminosa destinada à prática do tráfico de drogas, foi requerida pelo Ministério Público a imediata revogação de sua prisão preventiva, efetivamente apreciada pelo Juízo em 09 de abril de 2019.
    A notificação do paciente e coacusados foi determinada pelo Juízo em 22 de abril de 2019, com cartas precatórias expedidas em 24 de abril de 2019 para as Comarcas de Americana e Limeira (fls. 543/548), devolvidas cumpridas e juntadas no feito em 25 de junho de 2019 (coacusado LUIZ PAULO - fls. 586/595) e em 27 de junho de 2019 (paciente JOÃO PAULO - fls. 597/602 e coacusado GABRIEL SOUSA - fls. 603/611).
    Em 23 de julho de 2019, o defensor do paciente João Paulo Gracini Palomo protocolou pedido de Revogação da Prisão Preventiva, sob alegação, em síntese, de excesso de prazo para conclusão da instrução.
    Após manifestação do Representante do Ministério Público, o pedido foi indeferido pelo Juízo cm decisão proferida em 14 de agosto de 2019 (fls. 13/14 dos autos 0002641-75.2019.8.26.0363, autuado em apenso).
    Na mesma data, este Juízo expediu despacho determinando a nomeação de defensor dativo ao coacusado GABRIEL SOUSA, intimação do advogado de João Paulo Gracini Palomo a oferecer a defesa prévia e intimação do defensor do coacusado LUIZ PAULO a regularizar o rol de testemunhas (fls. 652/653).
    Após a juntada das defesas prévias pelo coacusado GABRIEL SOUZA o paciente JOÃO PAULO, este Juízo recebeu a Denúncia, dando o paciente e coacusados como incursos no artigo 35 c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e no artigo 33, caput, c.c. Artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, todos na forma do artigo 69 do Código Penal e c.c. as disposições da Lei 8.072/90, e designou a data de 02 de dezembro de 2019, às 16:00 horas para audiência de Instrução e Julgamento.
    Acrescentem-se às informações juntadas aos autos aquelas extraídas do sítio eletrônico do Tribunal de origem, segundo as quais, em razão da insistência de oitiva de diversas testemunhas tanto pela acusação como pela defesa do paciente e demais corréus, a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para 16/1/2020. Nesse intervalo temporal foram expedidas as cartas precatórias para a oitiva das testemunhas, bem como a defesa do paciente formulou novo pedido de revogação da custódia cautelar, que foi indeferido após a oitiva do Parquet.
    Já na audiência designada para 16/1/2020, por não ter sido o paciente escoltado ao fórum, a sua defesa protestou pela sua presença, sem o que não seria possível a realização do referido ato processual, motivo pelo qual a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para 3/3/2020.
    Em 21/1/2020, o Magistrado de piso novamente analisou a necessidade de manutenção da custódia do paciente, tendo exarado a decisão nos seguintes termos:
    […]
    Como se observa, o andamento do processo não apresenta paradas injustificadas. Ao contrário, demonstra constante e contínua marcha processual, com atuação diligente da autoridade condutora do feito, pautada, sobretudo, na observância do contraditório e da ampla defesa, de sorte que a demora não pode ser atribuída à desídia estatal” (págs. 14-18 do doc. eletrônico 10).
    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, como acima indicados. Assim, pelo que se depreende, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos.
    No que concerne aos fundamentos da prisão preventiva, verifico que o Magistrado de primeiro grau motivou a sua necessidade na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, demonstrada não só pela quantidade da droga apreendida (mais de 3kg de maconha), mas especialmente pela existência de grupo criminoso dedicado ao tráfico de drogas, do qual o paciente seria o líder. Eis o que consta do acórdão do STJ:
    “Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado.
    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva do paciente, in verbis (e-STJ fls. 93/97):
    O flagrante está formalmente em ordem. Conforme apurado nos autos, imputam-se aos increpados a prática da conduta prevista no artigo 33, ‘caput’ e artigo 35 ‘caput’, ambos da Lei 11.343/06. Com efeito, a materialidade do delito vem demonstrada com o Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente de fls. 25/29, dando, a princípio, positivo para maconha e cocaína e demais elementos coligidos no auto de prisão em flagrante. Há indícios de autoria, consubstanciados nos depoimentos de fls. 03/11, visto que os increpados foram detidos em flagrante, em atos típicos de mercancia de entorpecentes, bem como mantinham em depósito entorpecentes para o comércio. João Paulo mantinha em depósito em sua residência 02 (duas) porções de maconha, R$ 125,00 em dinheiro, um notebook, dois cadernos pequenos com anotações de contabilidade e duas placas de veículos. Com Gustavo estava na posse de 03 (três) porções de maconha e 01 (um) papelote de cocaína. Luiz Paulo mantinha em depósito 20 (vinte) porções de maconha e 07 (sete) microtubos contendo cocaína, mais um bloco prensado de maconha pesando 770,0 gramas. 
    TRATA-SE DE PRISÃO EM FLAGRANTE oriunda de investigação concatenada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. A operação que culminou com a prisão em flagrante ora tratada contou com apoio de Policiais Militares e Guardas Civis Municipais de Mogi Mirim.
    Narra o condutor que no dia 09/01/2019, recebeu delação apócrifa delineando narcotráfico nas cidades de Mogi Mirim e Mogi Guaçu. O delator afirmou que o líder do grupo criminoso era um indivíduo conhecido por João da Granja, morador no bairro Maria Beatriz, no município de Mogi Mirim. João empregaria os indivíduos identificados como Luiz Paulo (morador no bairro Novacoop em Mogi Mirim), Baianinho (morador no bairro Jardim Novo em Mogi Guaçu) e indivíduo não identificado residente na Rua Garça em Mogi Guaçu. 
    Por fim o delator afirmou que o grupo criminoso entregaria considerável quantidade de drogas a dois indivíduos moradores em Santa Barbara D'Oeste. A entrega das drogas ocorreria no Posto de Combustíveis 2600 em Mogi Mirim no sábado subsequente (12/01/2019). João da Granja efetuaria da entrega das drogas usando um automóvel Ford KA ou um automóvel VW/Golf. O delator por fim, afirmou que as drogas apreendidas no dia 02/08/2018 por Policiais Militares de Campinas em um caminhão, no pátio do Posto alhures à Churrascaria Gauchão do Tchê, era de propriedade de João da Granja. Tratar-se-ia da apreensão de noventa quilos de cocaína. Diante disso, foi designado a aferir a veracidade da informação. Usando meios próprios de investigação, identificou, cabalmente, os indivíduos apontados pelo delator. João da Granja foi identificado como João Paulo Gracini Palomo, constatou-se que ele residia em imóvel situado na Rua Antônio Moreno Peres, 1595, Maria Beatriz, Mogi Mirim. Luiz Paulo foi identificado como sendo Luiz Paulo de Souza Aguiar, residente na Rua Umberto Fritella, 467, Novacoop, Mogi Mirim. Baianinho foi identificado como sendo Gabriel Sousa, residente na rua Cristiano Rheder, 84, Jardim Novo I, Mogi Guaçu. Conseguiu identificação fotográfica de todos os investigados, o que consignou em relatório. No sábado dia 12/01/2019, foi no período matutino, até as imediações do Posto de Combustíveis 2600 para aferir a suposta entrega de drogas delineada pelo informante. De forma velada, efetuou varredura nas ruas adjacentes. Constatou que na rua atrás do posto havia um automóvel Fiat Uno com placas de Santa Barbara D'Oeste, cuja foto consignou em relatório. Deduziu que eventual droga seria transportada neste veículo, já que a informação delineava que as drogas seriam entregues a indivíduos daquele município. A partir daí, de forma solitária e velada, visando evitar estado de vigilância nos investigados, passou a monitorar o veículo. Algum tempo depois, percebeu que dois indivíduos aportaram no automóvel. Na sequência, um veículo Ford KA, placas BAJ 5341, conduzido por João da Granja, parou ao lado do veículo Fiat/Uno, teceu rápida conversa com os ocupantes do veículo e, ambos os veículos, saíram sentido ao interior do Bairro Novacoop. Ambos os veículos pararam em frente ao imóvel situado na rua Umberto Fritella, 467 (residência de Luis Paulo) e todos os ocupantes (os dois indivíduos no Uno e João da Granja) adentraram no imóvel.
    Rapidamente, os ocupantes do Uno saíram da casa levando uma bolsa e seguiram sentido a rodovia. Ateve-se ao acompanhamento do automóvel Uno que seguiu na rodovia SP 340, no sentido a Campinas. Acionou a Polícia Militar para efetuar a abordagem do veículo. O veículo foi abordado e dentro dele havia quatro quilos de maconha. Os dois indivíduos foram presos em flagrante, conforme os fatos descritos no RDO 137/2019 (Del. Pol. Jaguariúna). Retornou ao bairro visando localizar João da Granja, porém, não mais o viu. Nos dias seguintes, continuou monitorando João da Granja. Percebeu que além do veículo Ford KA, placas BAJ 5341, usado no dia 12/01/2019, João da Granja se utilizava de um automóvel VW Golf, placas GHG 1226. Usando estes veículos ele visitava, constantemente, Gabriel Sousa em sua residência. Nas ocasiões as conversas eram rápidas e havia troca de objetos. Ele também frequentava um imóvel situado na rua Garça, 339, neste município. Também havia conversas rápidas com troca de objetos. Um destes encontros foi registrado fotograficamente, conforme consta em relatório. Também visitava a residência de Luis Paulo. Lá, ele mantinha rápidos contados com seu comparsa e havia troca de objetos. Por fim, constatou que João da Granja visitava uma propriedade rural situada alhures a estrada dos agricultores no município de Mogi Mirim. Às vezes, ele pernoitava em um imóvel situado na rua Francisco Ferretti, 573, Parque das Laranjeiras, Mogi Mirim e também foi visto em um imóvel em construção situada na rua Sebastião Francioso, 25, Bicentenário, Mogi Mirim. Outro local frequentado por João da Granja era o condomínio Moacir Guzzoni, local de grande incidência de tráfico de drogas neste município. Aqui ele mantinha contatos com os conhecidos vapores que efetuavam traficância varejista no local.
    Enfim, percebeu que a delação apócrifa era verídica já que o então investigado não exercia atividade lícita, frequentava locais de incidência de tráfico de drogas, efetuou entrega de drogas aos indivíduos de Santa Bárbara (quatro quilos de maconha) e estava ligado aos outros três investigados, os quais também demonstravam estar envolvidos com o tráfico de drogas. Diante disso, o Delegado de Polícia signatário representou pela autorização judicial para busca em todos os imóveis. O pleito foi deferido. A equipe do depoente ficou incumbida de efetuar as buscas nos imóveis residências de João da Granja. João da Granja foi abordado na casa situada no Parque das Laranjeiras. Neste local, foram arrecadados os dois veículos usados pelo indigitado (Ford KA e VW/Golf) e o telefone celular de uso do increpado. Na sequência, foi até o outro imóvel de João da Granja situado no Jardim Maria Beatriz. Neste local, localizou duas porções de maconha (20 gramas), R$125,00 em dinheiro, um notebook, dois cadernos pequenos com anotações de contabilidade rudimentar e duas placas de veículo. Nisso soube que as outras equipes haviam localizado drogas nos endereços do increpado Luiz Paulo e no endereço do increpado Gabriel Sousa.
    Posteriormente, também soube que foram localizadas drogas no sítio situado em Mogi Mirim. A testemunha Renan Ferreira afirmou que foi designado a efetuar o cumprimento do Mandado de Busca Judicial expedido em relação ao sitio situado nas imediações da estrada da Cerâmica, área rural de Mogi Mirim. Naquele local abordou o increpado Gustavo Guimarães. Próximo a porteira de entrada localizou 03 (três) porções de maconha e 01 papelote de cocaína. As drogas estavam escondidas em meio a vegetação. A testemunha Luciano Lupino informou que prestou apoio a operação policial visando repressão ao narcotráfico. A sua equipe coube dar cumprimento a dois mandados de busca no município de Mogi Mirim. No endereço situado na rua Humberto Fritella, numeral 467 - no bairro Novacoop. Ao adentrar no imóvel constatou que o ora increpado Luiz Paulo fugiu da casa pulando por uma janela. Perseguiu dito indivíduo, o qual dispensou alguns objetos no trajeto de fuga. Ele acabou adentrando em imóvel de terceiros, onde foi capturado. Devido a conduta do increpado foi necessário uso de algemas. Retornou no trajeto de fuga e constatou que os objetos dispensados eram 20 porções de maconha, 07 microtubos contendo cocaína e uma minibalança digital. Retornou ao imóvel do indigitado e lá localizou outra porção de maconha e um telefone celular. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao indigitado. No endereço situado na rua Sebastião Francioso, 25 - Jardim Bicentenário, Mogi Mirim nada de ilícito foi encontrado. Cerca de uma hora depois do cumprimento do mandado na residência de Luiz Paulo, sobreveio informação via 190 dando conta de que haveria mais drogas alusivas ao increpado em um terreno baldio alhures ao imóvel. O informante indicava o local onde estaria o entorpecente. Foi até lá e localizou um bloco prensado de maconha pesando 770,0 gramas. A testemunha André disse que nesta data foi designado para cumprir mandado de busca expedido pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Mogi Mirim, alusivo a pleito da policia civil em investigação a cerca de tráfico de drogas desta unidade. Foi até o imóvel situado na rua Cristiano Rheder, 84, Jardim novo I, neste município. Lá não localizou o increpado Gabriel de Sousa. No local estava a genitora dele, Sra. Obede Antunes de Souza, a qual foi apresentado o mandado de busca e procedida a vistoria no imóvel. Nos fundos da residência, dentro de uma máquina de lavar roupas localizou 245 (duzentas e quarenta e cinco) porções de maconha envoltas em plástico transparente. A moradora disse que não sabia da existência de drogas no local.
    Também afirmou que não sabia o paradeiro de seu filho ora increpado. Efetuou diligências visando a capturado do increpado, porém, sem sucesso. O policial também efetuou buscas no imóvel da Rua Garça, 339, Vila São Carlos, nesta cidade, onde nada de ilícito foi encontrado. As buscas foram acompanhadas pela Sra. Claudia Regina Lozano Gonçalves. Diante dos fatos, o Delegado de Polícia signatário, no uso de suas atribuições, ratificou a voz de prisão, imputando aos increpados os crimes em epígrafe. Com efeito, há fundadas suspeitas que suportam a prisão em flagrante por ambos os crime. A investigação pregressa demonstra que os increpados, associaram se visando à prática de tráfico de drogas, o que ocorreu em data incerta e perdurou até hoje. Na divisão de tarefas do grupo criminoso, a liderança cabia ao increpado João. Ele coordenava as ações do grupo. Aos increpados Luis Paulo e Gabriel cabia o armazenamento e a preparação das drogas para venda do varejo. Já o increpado Gustavo mantinha o sítio para homizio de drogas. Ademais, a apreensão de droga no dia 12/01/2019 conforme flagrante registrado em Jaguariúna e as apreensões de drogas nos endereços dos increpados, coadunado ao trabalho investigativo demonstram a prática de trafico de drogas pelos indigitados. Diante disso, a Polícia Civil irá representar pela conversão da prisão em flagrante dos increpados presos em preventiva e pela decretação de prisão preventiva do increpado Gabriel, não localizado no momento da busca e apreensão. Os veículos foram apreendidos dada a possibilidade de perdimento judicial. As investigações demonstram que o increpado João empregava ambos os automóveis no comércio espúrio de drogas.
    OS CRIMES IMPUTADOS AOS INCREPADOS são dolosos e punidos, em abstrato, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, o que, por si só, já revela a gravidade do crime. E, agora, não se pode perder de vista que referida circunstância, por força de disposição legal (CPP, artigo 282, inciso II), deve ser considerada pelo julgador no momento da análise acerca do cabimento da prisão ou de sua substituição por alguma medida cautelar. Assim sendo, a custódia cautelar tem por finalidade resguardar a ordem pública, impedindo que fatos análogos voltem a ocorrer. No mais, a instrução da causa ainda não teve início e a prisão deve ser mantida também por conveniência da instrução criminal, a fim de se resguardar o reconhecimento e porque ainda não houve a citação pessoal e, caso o ato não se realize, o processo deverá ficar suspenso, nos termos do disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal.
    Os fatos em análise são graves, sendo, portanto, precoce projetar o cabimento de substitutivos penais ou benesses correlatas, bem como o regime inicial de cumprimento de pena imposto em caso de sentença condenatória, havendo, em decorrência das circunstâncias do crime, da conduta social, e de outras circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a possibilidade de ser fixado regime mais gravoso, autorizando, por ora, a manutenção da prisão cautelar. Os increpados João Paulo e Luiz possuem diversas passagens, conforme se verifica de FA de fls. 64/72. O increpado Gustavo não declinou endereço fixo.
    Pelas mesmas razões já citadas, não cabe a aplicação de nenhuma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois o momento é de segregar os increpados da sociedade, para garantir a ordem social e as referidas medidas acima citadas não surtiriam esse efeito. Não é caso, ainda, de aplicação da prisão provisória domiciliar, visto que os increpados não possuem os requisitos ali previstos. Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JOAO PAULO GRACINI PALOMO, LUIZ PAULO DE SOUZA AGUIAR e GUSTAVO GUIMARÃES BALDIN, pela conduta prevista no artigo 33, ‘caput’, e artigo 35, ‘caput’, ambos da Lei 11.343/06, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do referido Diploma Legal e inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, pelas razões supracitadas. (Destaquei.)
    O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do paciente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 663/665):
    A acusação é por suposta infringência aos arts. 33, ‘caput’, e 35, ‘caput’, ambos da Lei n° 11.343/2006, por fato ocorrido em 27 de fevereiro p.p., quando encontrado na residência do paciente pouco mais de 3 quilogramas de ‘maconha’, além de 6 gramas de ‘cocaína’. No caso, policiais civis em cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido após detalhada investigação promovida entre a polícia civil e militar, lograram localizar as drogas indicadas na residência do paciente, bem como com os demais envolvidos na investigação, quais sejam, os indivíduos de nome Luiz Paulo de Souza Aguiar e Gustavo Guimarães Baldina. Na operação, foram apreendidos telefones celulares automóveis, petrechos utilizados na fabricação e separação de drogas, caderno com anotações típicas de tráfico, um notebook, além de importante quantidade de drogas diversas (auto de exibição e apreensão de fls. 39/42).
    E compulsando os autos, constata-se que não existe constrangimento ilegal a ser reconhecido, fazendo-se por ora necessária a manutenção da prisão do paciente ante a situação de flagrante delito e a gravidade concreta do delito em questão, não assistindo razão o impetrante quando se refere à fundamentação da r. decisão que decidiu pela conversão do flagrante em preventiva, como inidônea e genérica, visto que bem detalhada, notando-se a pormenorizada apreciação do caso concreto, a qual descreveu minuciosamente os acontecimentos.
    E a despeito do entendimento da impetrante, além de a prisão se assentar na existência de comprovação de materialidade e indícios de autoria, a r. decisão impugnada (fls. 101/108) está suficientemente fundamentada, referindo-se à preservação da ordem pública, à gravidade dos fatos a justificarem a prisão como necessária, à conveniência da instrução penal, e nenhuma outra medida. Anote-se que o juiz, mesmo quando emprega expressões de cunho genérico, decide considerando as circunstâncias concretas do caso que tem diante si.
    Por outro lado, não se pode também olvidar que o tráfico de entorpecentes, embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, além de estar relacionado ao aumento da violência e da criminalidade, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, sendo estes, motivos suficientes para manter a segregação cautelar do paciente, ainda mais como no caso presente, no qual há fundada suspeita de tráfico realizado em grande monta.
    Importa anotar que os predicados pos